Tribunal: TJMT
Processo: 1005578-95.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005578-95.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KRISLAINE PEREIRA ARAUJO - CPF: 012.376.042-90 (APELANTE), PRISCYLA MILLENA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 067.993.521-58 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA GRAVE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DIAGNÓSTICO. SÚMULA 278/STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória em ação de indenização securitária cumulada com danos morais, ajuizada em face da seguradora. A sentença extinguiu o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta que o termo inicial da prescrição deve ser a data do diagnóstico definitivo de neoplasia maligna no colo do útero, ocorrido em 27/04/2023, e não a partir de laudos preliminares anteriores. Pleiteia o afastamento da prescrição e a apreciação do mérito quanto aos pedidos de indenização securitária e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição ânua para ajuizamento da ação de indenização securitária por doença grave, à luz da Súmula 278 do STJ, especialmente quanto à caracterização da ciência inequívoca do diagnóstico da patologia coberta pela apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão do segurado contra o segurador, nos termos do art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, conta-se da ciência do fato gerador da pretensão, ou seja, da ciência inequívoca da doença grave coberta.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula 278, estabelece que o prazo prescricional inicia-se a partir da ciência inequívoca do diagnóstico da enfermidade, e não de meras suspeitas ou resultados preliminares.

5. A ciência inequívoca exige diagnóstico definitivo da doença, com respaldo técnico e médico conclusivo, não se confundindo com laudos iniciais ou indicativos genéricos de anormalidade.

6. A autora somente obteve diagnóstico conclusivo e inequívoco de câncer no colo do útero em 27/04/2023, por meio de ressonância magnética, momento em que pôde compreender com clareza a gravidade da doença e sua cobertura contratual.

7. Tendo o pedido administrativo sido protocolado em 29/01/2024 e a ação ajuizada em 10/03/2024, ambos dentro do prazo de um ano após a ciência inequívoca do diagnóstico, não se configura a prescrição da pretensão.

8. O reconhecimento da prescrição com base em laudo preliminar viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, além de contrariar a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O termo inicial do prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, para ações de indenização securitária por doença grave, é a data em que o segurado obtém diagnóstico médico definitivo e inequívoco da enfermidade coberta.

2. Laudos preliminares ou suspeitas diagnósticas não configuram ciência inequívoca do fato gerador da pretensão indenizatória.

3. A prescrição somente se configura quando transcorrido o prazo legal após a efetiva ciência técnica e médica da doença grave, conforme orientação da Súmula 278 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §1º, II, "b"; CPC, arts. 487, II, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 278; TJ-RS, AI nº 5060961-11.2020.8.21.7000, Rel. Des. Denise Oliveira Cezar, j. 05.08.2021; TJ-MS, Ap.

Cív. nº 0803449-24.2017.8.12.0002, Rel. Des. Marcelo Rasslan, j. 11.11.2020; TJ-DF, Ap. Cív. nº 20120110729462, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 02.04.2014.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1005578-95.2024.8.11.0003.

Apelante: KRISLAINE PEREIRA ARAUJO.

Apelado: ICATU SEGUROS S.A.

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por KRISLAINE PEREIRA ARAUJO, visando reformar a sentença que, nos autos da Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais nº 1005578-95.2024.8.11.0003, ajuizada por ICATU SEGUROS S.A., nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, reconheceu a prescrição do direito da autora, julgando extinto o processo com julgamento do mérito. Por consequência, condenou a demandante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se, contudo, o §3º do art. 98 do CPC (ID 276686858).

Irresignada, a autora/apelante aduz que o juízo sentenciante equivocou-se ao reconhecer a prescrição, pois seu diagnóstico definitivo de doença grave somente ocorreu em 27/04/2023, quando lhe foi apresentado o resultado de exames complementares.

Sustenta que, anteriormente a essa data, não havia nenhuma conclusão médica estabelecida, apenas uma hipótese diagnóstica inicial com base em exames preliminares.

Afirma que a ciência inequívoca da incapacidade, para fins de contagem do prazo prescricional na forma da Súmula 278 do STJ, somente pode ser considerada a partir do momento em que se consolida a certeza sobre a existência da doença grave, o que teria ocorrido unicamente com a apresentação do resultado dos exames.

Argumenta que o termo inicial da prescrição deve, portanto, ser contado dessa data e não da elaboração do laudo anátomo-patológico preliminar, tendo a postulação administrativa e a propositura da ação ocorrido dentro do prazo legal ânuo.

Pleiteia, ao final, o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição, com a consequente reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais de pagamento da indenização securitária de R$ 66.087,50, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (ID 276686860).

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 276686863).

É o relatório.

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Na origem, a autora ingressou com ação de indenização securitária c/c danos morais em face da seguradora ré, alegando ter sido diagnosticada com doença grave (câncer no útero) em 27/04/2023 e, após formalizar pedido administrativo de cobertura, teve o pleito negado sob a justificativa de ocorrência de prescrição.

Sustentou ter direito ao recebimento da indenização, por diagnóstico definitivo de doenças graves, prevista no contrato de seguro, no valor de R$ 66.087,50, bem como à indenização por danos morais em virtude da negativa indevida da seguradora.

Depois do trâmite regular do processo, o juízo de origem reconheceu a prescrição do direito da autora, julgando extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Por consequência, condenou a demandante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se, contudo, o §3º do art. 98 do CPC (ID 276686858), sentença contra a qual a autora se insurge.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da fixação do termo inicial para a contagem do prazo prescricional aplicável ao caso dos autos, tendo em vista o reconhecimento da prescrição pelo juízo sentenciante.

Antes de adentrar na análise propriamente dita dessa questão, cumpre tecer algumas premissas conceituais e normativas acerca do instituto da prescrição no âmbito do contrato de seguro.

Em essência, a prescrição constitui modalidade de extinção do direito potestativo em virtude de seu não exercício dentro de determinado lapso temporal. Traduz relevante instituto de constrição à efetivação de direitos pela inércia do titular, atuando como fenômeno de estabilização das relações jurídicas e concretização da paz social.

Em sua concepção moderna, a prescrição é pautada no princípio da segurança jurídica, evitando a perpetuação eterna dos litígios e permitindo certo grau de previsibilidade às partes acerca da eventual fluência do prazo extintivo de direitos.

No campo do direito securitário em particular, o regramento aplicável à matéria encontra previsão legal específica no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 206. Prescreve:

[...].

§1º Em um ano:

[...].

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

[...].

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Desse modo, estabelece a legislação civil vigente que, em regra, prescreve em 1 (um) ano a pretensão do segurado contra o segurador no âmbito do contrato de seguro, fluindo esse prazo a partir da ciência do fato gerador da pretensão em análise.

Nessa toada, ao interpretar o artigo 206, §1º, II, "b", do Código Civil, a Corte Superior consolidou sua jurisprudência no sentido de que o termo inicial da prescrição ânua corresponde ao momento em que o segurado obtém plena ciência da ocorrência do evento indenizável objeto da cobertura securitária.

Assim, perfilha-se o entendimento consolidado na Súmula 278 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, editada com o propósito de fornecer diretrizes hermenêuticas para a aplicação do dispositivo legal em comento. “Verbis”:

DIREITO CIVIL - CONTRATO DE SEGURO

O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2003, DJ 16/06/2003, p. 416)

Assinala-se que a expressão “ciência inequívoca” consagrada no enunciado sumular denota noção de absoluta certeza, clareza e precisão, afastando-se qualquer margem de dúvida quanto à real caracterização do sinistro capaz de ensejar o direito à prestação indenizatória.

Essa noção conceitual de ciência “inequívoca” reveste-se de extrema relevância para os casos, como o presente, em que o objeto do litígio reside em hipótese de cobertura securitária para “doenças graves”, na qual a efetiva configuração do sinistro somente se

aperfeiçoa com o estabelecimento de diagnóstico médico conclusivo e inequívoco acerca da existência e extensão da patologia.

Nesse contexto, entendo que a mera existência de suspeitas iniciais ou resultados preliminares de exames não tem o condão de inaugurar o prazo prescricional ânuo estabelecido no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, porquanto ainda não consubstanciam plena ciência da enfermidade apta a desencadear a pretensão indenizatória pelo segurado.

Com efeito, a configuração da “ciência inequívoca” para fins de contagem do prazo extintivo somente se aperfeiçoa quando o quadro clínico da doença grave é efetivamente estabelecido e consolidado por meio de avaliação conclusiva e diagnóstico definitivo, fundamentado em evidências médicas inequívocas quanto à caracterização da patologia a ensejar a cobertura securitária.

Essa concepção, a meu sentir, respalda-se não apenas na literalidade do texto legal e no espírito da orientação jurisprudencial consagrada na Súmula 278/STJ, como também se harmoniza com os basilares princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, cânones fundamentais que pautam a interpretação e execução das avenças no ordenamento pátrio.

Admitir-se prematuramente a fluência do prazo prescricional com base em meros indícios ou suspeitas iniciais, que ainda carecem de comprovação conclusiva, poderia redundar em verdadeira subversão dos legítimos interesses do segurado, fulminando abruptamente sua expectativa de direito à indenização sem que tenha sequer obtido a confirmação médica definitiva da doença grave apta a ensejar a cobertura contratual.

Esse entendimento, além de caminhar na contramão dos primados da boa-fé e da função social dos contratos, mostra-se incompatível com a diretriz emanada da Súmula 278/STJ, que exige seja o termo inicial da prescrição atrelado à “ciência inequívoca” da incapacidade laboral, a qual somente se concretiza por meio de diagnóstico conclusivo da enfermidade.

Assim, em síntese, revela-se prematura e juridicamente inadequada a adoção de mero laudo preliminar ou resultado isolado de exame diagnóstico como parâmetro para a fixação do marco inicial da prescrição ânua, mormente em se tratando de moléstias de evolução progressiva e quadro clínico de verificação complexa e prolongada, como é o caso das “doenças graves” objeto da cobertura securitária em análise.

Feitas essas ponderações preliminares, conforme se depreende da detida análise do acervo probatório jungido aos autos, a autora/apelante foi acometida por neoplasia maligna no colo do útero, patologia enquadrada na categoria de “doenças graves” cuja cobertura estava assegurada pela apólice de seguro de vida adquirida junto à seguradora ré/apelada.

Extrai-se do Relatório Médico colacionado aos autos que o primeiro indício de sua moléstia foi constatado em 10/12/2022, por meio de exame anátomo-patológico preliminar de cone do colo uterino, cujo resultado sugeriu a existência de “carcinoma de células escamosas invasor do colo uterino moderadamente diferenciado” (ID 276686393 – fls. 296/297), sendo que apenas em apenas em 27/04/2023 saiu o diagnóstico definitivo da doença (ID 276686376 – fls. 43).

Ocorre que, esse resultado isolado não pode ser interpretado como confirmação definitiva ou diagnóstico conclusivo da doença grave, uma vez que representava apenas uma suspeita inicial de potencial existência de patologia oncológica em estágio ainda indefinido.

Logo, para que houvesse a consolidação de ciência inequívoca da doença, fatalmente apta a ensejar a cobertura contratual e dar início à contagem do prazo prescricional, mostrava-se imperiosa a realização de exames complementares que efetivamente estabelecessem com absoluta certeza a existência, extensão do câncer, confirmando se o quadro clínico se enquadrava na previsão de “doença grave” coberta pela apólice.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO DE DOENÇA GRAVE. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. CONFIGURAÇÃO. 1. Nos termos do art. 206, § 1º, II, b, do Código Civil, o prazo prescricional para a cobrança do seguro é de 1 (um) ano, cuja fluência se dá a partir da ciência do fato gerador da pretensão. No caso dos autos, referido prazo teve início quando houve a ciência inequívoca do diagnóstico da doença pela autora e permaneceu suspenso durante a tramitação do pedido administrativo de pagamento da indenização, nos termos do verbete da Súmula nº 229 do e.

STJ: “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.” (TJ-RS - AI: 50609611120208217000 RS, Relator.: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 05/08/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO FORMULADO APÓS DECORRIDO O PRAZO PREVISTO PELO ARTIGO 206, § 1.º, INCISO II, ALÍNEA 'B', DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA – RECUSA DE PAGAMENTO DA SEGURADORA CONSIDERADA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O prazo para o segurado buscar a pretensão ressarcitória decorrente de contrato de seguro de vida é de um ano, nos moldes do art. 206, § 1 .º, II, do Código Civil, contado da data da ciência inequívoca do diagnóstico da doença grave que lhe acomete. Sendo legítima a conduta da Seguradora em recusar o pagamento da indenização securitária, porque prescrita a pretensão da parte autora, não há falar em pagamento de indenização por dano moral. (TJ-MS - Apelação Cível: 0803449-24.2017 .8.12.0002 Dourados, Relator.: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 11/11/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FATO GERADOR. DOENÇA GRAVE E EM ESTÁGIO AVANÇADO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO ÂNUO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA GRAVIDADE DA DOENÇA. DIAGNÓSTICO INICIAL DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA.

1. NOS TERMOS DO ARTIGO 206, INCISO II, ALÍNEA B, DO CÓDIGO CIVIL, PRESCREVE EM UM ANO A PRETENSÃO DO SEGURADO CONTRA O SEGURADOR, CONTADO O PRAZO DA CIÊNCIA DO FATO GERADOR DA PRETENSÃO, ISTO É, DO INEQUÍVOCO CONHECIMENTO POR PARTE DO SEGURADO DA OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DOENÇAS CRÔNICAS GRAVES EM ESTÁGIO AVANÇADO PREVISTAS NAS CONDIÇÕES DE COBERTURA INSCRITAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFETA À PRESCRIÇÃO REJEITADA.

2. CONQUANTO O PRIMEIRO DIAGNÓSTICO DA PATOLOGIA (ESTÁGIO INICIAL) TENHA OCORRIDO DENTRO DO PRAZO DE CARÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO, MOSTRA-SE DEVIDO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, QUANDO O DIAGNÓSTICO DO ESTÁGIO AVANÇADO DA DOENÇA OCORRE APÓS JÁ ULTIMADA A CARÊNCIA.

3. APELAÇÃO CONHECIDA, PREJUDICIAL REJEITADA, E IMPROVIDA. (TJ-DF - APC: 20120110729462 DF 0020388-32.2012.8.07 .0001, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 02/04/2014, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/04/2014. Pág.: 267).

E é justamente o que se verifica nos autos com a juntada do exame de ressonância magnética datado de 27/04/2023 (ID 276686395 - Pág. 14/15 - fls. 313/34), cujo resultado permitiu a efetiva caracterização detalhada da doença, com indicação precisa do estágio avançado da neoplasia maligna, seu local de ocorrência (colo uterino), projeção e grau de invasão dos tecidos adjacentes.

Somente com esse diagnóstico conclusivo, embasado em evidências técnicas inequívocas, pôde a apelante ter plena ciência da extensão de sua moléstia e da consequente incapacidade laboral decorrente, fatores essenciais para o aperfeiçoamento da pretensão indenizatória objeto da cobertura securitária contratada, tanto que apenas a partir daí foi indicado o início da quimioterapia e radioterapia (ID 276686395 - Pág. 16/17 – fls. 315/316 e ID 276686396 - Pág. 10 – fls. 341).

Dessa forma, não se pode negar que o termo inicial do lapso prescricional de 1 (um) ano, previsto no artigo 206, §1º, II, "b", do Código Civil, somente teve curso a partir de 27/04/2023, data em que restou consolidado o diagnóstico definitivo da doença grave da autora/apelante mediante resultado conclusivo de exame complementar de ressonância magnética.

Logo, tendo a autora formalizado o pedido administrativo de sinistro em 29/01/2024, ou seja, menos de 1 (um) ano após a ciência inequívoca de sua incapacidade e da caracterização da doença objeto da cobertura, bem como ajuizado a presente ação em 10/03/2024, constata-se que não havia transcorrido o lapso prescricional ânuo, razão pela qual a sentença recorrida incidiu em equívoco ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

Nesse contexto, manifesta-se como acertada a irresignação recursal da apelante, merecendo reforma a sentença hostilizada para afastar o reconhecimento da prescrição, com a consequente baixa dos autos à origem para renovada instrução e julgamento meritório da demanda.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença recorrida e afastar o reconhecimento da ocorrência de prescrição, determinando a remessa dos autos à origem para regular prosseguimento do feito e novo julgamento meritório da demanda.

É como voto.

III) EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA GRAVE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DIAGNÓSTICO. SÚMULA 278/STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória em ação de indenização securitária cumulada com danos morais, ajuizada em face da seguradora. A sentença extinguiu o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta que o termo inicial da prescrição deve ser a data do diagnóstico definitivo de neoplasia maligna no colo do útero, ocorrido em 27/04/2023, e não a partir de laudos preliminares anteriores. Pleiteia o afastamento da prescrição e a apreciação do mérito quanto aos pedidos de indenização securitária e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição ânua para ajuizamento da ação de indenização securitária por doença grave, à luz da Súmula 278 do STJ, especialmente quanto à caracterização da ciência inequívoca do diagnóstico da patologia coberta pela apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão do segurado contra o segurador, nos termos do art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, conta-se da ciência do fato gerador da pretensão, ou seja, da ciência inequívoca da doença grave coberta.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula 278, estabelece que o prazo prescricional inicia-se a partir da ciência inequívoca do diagnóstico da enfermidade, e não de meras suspeitas ou resultados preliminares.

5. A ciência inequívoca exige diagnóstico definitivo da doença, com respaldo técnico e médico conclusivo, não se confundindo com laudos iniciais ou indicativos genéricos de anormalidade.

6. A autora somente obteve diagnóstico conclusivo e inequívoco de câncer no colo do útero em 27/04/2023, por meio de ressonância magnética, momento em que pôde compreender com clareza a gravidade da doença e sua cobertura contratual.

7. Tendo o pedido administrativo sido protocolado em 29/01/2024 e a ação ajuizada em 10/03/2024, ambos dentro do prazo de um ano após a ciência inequívoca do diagnóstico, não se configura a prescrição da pretensão.

8. O reconhecimento da prescrição com base em laudo preliminar viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, além de contrariar a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O termo inicial do prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, para ações de indenização securitária por doença grave, é a data em que o segurado obtém diagnóstico médico definitivo e inequívoco da enfermidade coberta.

2. Laudos preliminares ou suspeitas diagnósticas não configuram ciência inequívoca do fato gerador da pretensão indenizatória.

3. A prescrição somente se configura quando transcorrido o prazo legal após a efetiva ciência técnica e médica da doença grave, conforme orientação da Súmula 278 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §1º, II, "b"; CPC, arts. 487, II, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 278; TJ-RS, AI nº 5060961-11.2020.8.21.7000, Rel. Des. Denise Oliveira Cezar, j. 05.08.2021; TJ-MS, Ap.

Cív. nº 0803449-24.2017.8.12.0002, Rel. Des. Marcelo Rasslan, j. 11.11.2020; TJ-DF, Ap. Cív. nº 20120110729462, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 02.04.201

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Na origem, a autora ingressou com ação de indenização securitária c/c danos morais em face da seguradora ré, alegando ter sido diagnosticada com doença grave (câncer no útero) em 27/04/2023 e, após formalizar pedido administrativo de cobertura, teve o pleito negado sob a justificativa de ocorrência de prescrição.

Sustentou ter direito ao recebimento da indenização, por diagnóstico definitivo de doenças graves, prevista no contrato de seguro, no valor de R$ 66.087,50, bem como à indenização por danos morais em virtude da negativa indevida da seguradora.

Depois do trâmite regular do processo, o juízo de origem reconheceu a prescrição do direito da autora, julgando extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Por consequência, condenou a demandante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se, contudo, o §3º do art. 98 do CPC (ID 276686858), sentença contra a qual a autora se insurge.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da fixação do termo inicial para a contagem do prazo prescricional aplicável ao caso dos autos, tendo em vista o reconhecimento da prescrição pelo juízo sentenciante.

Antes de adentrar na análise propriamente dita dessa questão, cumpre tecer algumas premissas conceituais e normativas acerca do instituto da prescrição no âmbito do contrato de seguro.

Em essência, a prescrição constitui modalidade de extinção do direito potestativo em virtude de seu não exercício dentro de determinado lapso temporal. Traduz relevante instituto de constrição à efetivação de direitos pela inércia do titular, atuando como fenômeno de estabilização das relações jurídicas e concretização da paz social.

Em sua concepção moderna, a prescrição é pautada no princípio da segurança jurídica, evitando a perpetuação eterna dos litígios e permitindo certo grau de previsibilidade às partes acerca da eventual fluência do prazo extintivo de direitos.

No campo do direito securitário em particular, o regramento aplicável à matéria encontra previsão legal específica no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 206. Prescreve:

[...].

§1º Em um ano:

[...].

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

[...].

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Desse modo, estabelece a legislação civil vigente que, em regra, prescreve em 1 (um) ano a pretensão do segurado contra o segurador no âmbito do contrato de seguro, fluindo esse prazo a partir da ciência do fato gerador da pretensão em análise.

Nessa toada, ao interpretar o artigo 206, §1º, II, "b", do Código Civil, a Corte Superior consolidou sua jurisprudência no sentido de que o termo inicial da prescrição ânua corresponde ao momento em que o segurado obtém plena ciência da ocorrência do evento indenizável objeto da cobertura securitária.

Assim, perfilha-se o entendimento consolidado na Súmula 278 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, editada com o propósito de fornecer diretrizes hermenêuticas para a aplicação do dispositivo legal em comento. “Verbis”:

DIREITO CIVIL - CONTRATO DE SEGURO

O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2003, DJ 16/06/2003, p. 416)

Assinala-se que a expressão “ciência inequívoca” consagrada no enunciado sumular denota noção de absoluta certeza, clareza e precisão, afastando-se qualquer margem de dúvida quanto à real caracterização do sinistro capaz de ensejar o direito à prestação indenizatória.

Essa noção conceitual de ciência “inequívoca” reveste-se de extrema relevância para os casos, como o presente, em que o objeto do litígio reside em hipótese de cobertura securitária para “doenças graves”, na qual a efetiva configuração do sinistro somente se

aperfeiçoa com o estabelecimento de diagnóstico médico conclusivo e inequívoco acerca da existência e extensão da patologia.

Nesse contexto, entendo que a mera existência de suspeitas iniciais ou resultados preliminares de exames não tem o condão de inaugurar o prazo prescricional ânuo estabelecido no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, porquanto ainda não consubstanciam plena ciência da enfermidade apta a desencadear a pretensão indenizatória pelo segurado.

Com efeito, a configuração da “ciência inequívoca” para fins de contagem do prazo extintivo somente se aperfeiçoa quando o quadro clínico da doença grave é efetivamente estabelecido e consolidado por meio de avaliação conclusiva e diagnóstico definitivo, fundamentado em evidências médicas inequívocas quanto à caracterização da patologia a ensejar a cobertura securitária.

Essa concepção, a meu sentir, respalda-se não apenas na literalidade do texto legal e no espírito da orientação jurisprudencial consagrada na Súmula 278/STJ, como também se harmoniza com os basilares princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, cânones fundamentais que pautam a interpretação e execução das avenças no ordenamento pátrio.

Admitir-se prematuramente a fluência do prazo prescricional com base em meros indícios ou suspeitas iniciais, que ainda carecem de comprovação conclusiva, poderia redundar em verdadeira subversão dos legítimos interesses do segurado, fulminando abruptamente sua expectativa de direito à indenização sem que tenha sequer obtido a confirmação médica definitiva da doença grave apta a ensejar a cobertura contratual.

Esse entendimento, além de caminhar na contramão dos primados da boa-fé e da função social dos contratos, mostra-se incompatível com a diretriz emanada da Súmula 278/STJ, que exige seja o termo inicial da prescrição atrelado à “ciência inequívoca” da incapacidade laboral, a qual somente se concretiza por meio de diagnóstico conclusivo da enfermidade.

Assim, em síntese, revela-se prematura e juridicamente inadequada a adoção de mero laudo preliminar ou resultado isolado de exame diagnóstico como parâmetro para a fixação do marco inicial da prescrição ânua, mormente em se tratando de moléstias de evolução progressiva e quadro clínico de verificação complexa e prolongada, como é o caso das “doenças graves” objeto da cobertura securitária em análise.

Feitas essas ponderações preliminares, conforme se depreende da detida análise do acervo probatório jungido aos autos, a autora/apelante foi acometida por neoplasia maligna no colo do útero, patologia enquadrada na categoria de “doenças graves” cuja cobertura estava assegurada pela apólice de seguro de vida adquirida junto à seguradora ré/apelada.

Extrai-se do Relatório Médico colacionado aos autos que o primeiro indício de sua moléstia foi constatado em 10/12/2022, por meio de exame anátomo-patológico preliminar de cone do colo uterino, cujo resultado sugeriu a existência de “carcinoma de células escamosas invasor do colo uterino moderadamente diferenciado” (ID 276686393 – fls. 296/297), sendo que apenas em apenas em 27/04/2023 saiu o diagnóstico definitivo da doença (ID 276686376 – fls. 43).

Ocorre que, esse resultado isolado não pode ser interpretado como confirmação definitiva ou diagnóstico conclusivo da doença grave, uma vez que representava apenas uma suspeita inicial de potencial existência de patologia oncológica em estágio ainda indefinido.

Logo, para que houvesse a consolidação de ciência inequívoca da doença, fatalmente apta a ensejar a cobertura contratual e dar início à contagem do prazo prescricional, mostrava-se imperiosa a realização de exames complementares que efetivamente estabelecessem com absoluta certeza a existência, extensão do câncer, confirmando se o quadro clínico se enquadrava na previsão de “doença grave” coberta pela apólice.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO DE DOENÇA GRAVE. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. CONFIGURAÇÃO. 1. Nos termos do art. 206, § 1º, II, b, do Código Civil, o prazo prescricional para a cobrança do seguro é de 1 (um) ano, cuja fluência se dá a partir da ciência do fato gerador da pretensão. No caso dos autos, referido prazo teve início quando houve a ciência inequívoca do diagnóstico da doença pela autora e permaneceu suspenso durante a tramitação do pedido administrativo de pagamento da indenização, nos termos do verbete da Súmula nº 229 do e.

STJ: “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.” (TJ-RS - AI: 50609611120208217000 RS, Relator.: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 05/08/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO FORMULADO APÓS DECORRIDO O PRAZO PREVISTO PELO ARTIGO 206, § 1.º, INCISO II, ALÍNEA 'B', DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA – RECUSA DE PAGAMENTO DA SEGURADORA CONSIDERADA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O prazo para o segurado buscar a pretensão ressarcitória decorrente de contrato de seguro de vida é de um ano, nos moldes do art. 206, § 1 .º, II, do Código Civil, contado da data da ciência inequívoca do diagnóstico da doença grave que lhe acomete. Sendo legítima a conduta da Seguradora em recusar o pagamento da indenização securitária, porque prescrita a pretensão da parte autora, não há falar em pagamento de indenização por dano moral. (TJ-MS - Apelação Cível: 0803449-24.2017 .8.12.0002 Dourados, Relator.: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 11/11/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FATO GERADOR. DOENÇA GRAVE E EM ESTÁGIO AVANÇADO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO ÂNUO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA GRAVIDADE DA DOENÇA. DIAGNÓSTICO INICIAL DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. 1. NOS TERMOS DO

ARTIGO 206, INCISO II, ALÍNEA B, DO CÓDIGO CIVIL, PRESCREVE EM UM ANO A PRETENSÃO DO SEGURADO CONTRA O SEGURADOR, CONTADO O PRAZO DA CIÊNCIA DO FATO GERADOR DA PRETENSÃO, ISTO É, DO INEQUÍVOCO CONHECIMENTO POR PARTE DO SEGURADO DA OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DOENÇAS CRÔNICAS GRAVES EM ESTÁGIO AVANÇADO PREVISTAS NAS CONDIÇÕES DE COBERTURA INSCRITAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFETA À PRESCRIÇÃO REJEITADA. 2. CONQUANTO O PRIMEIRO DIAGNÓSTICO DA PATOLOGIA (ESTÁGIO INICIAL) TENHA OCORRIDO DENTRO DO PRAZO DE CARÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO, MOSTRA-SE DEVIDO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, QUANDO O DIAGNÓSTICO DO ESTÁGIO AVANÇADO DA DOENÇA OCORRE APÓS JÁ ULTIMADA A CARÊNCIA. 3. APELAÇÃO CONHECIDA, PREJUDICIAL REJEITADA, E IMPROVIDA. (TJ-DF - APC: 20120110729462 DF 0020388-32.2012.8.07 .0001, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 02/04/2014, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/04/2014. Pág.: 267).

E é justamente o que se verifica nos autos com a juntada do exame de ressonância magnética datado de 27/04/2023 (ID 276686395 - Pág. 14/15 - fls. 313/34), cujo resultado permitiu a efetiva caracterização detalhada da doença, com indicação precisa do estágio avançado da neoplasia maligna, seu local de ocorrência (colo uterino), projeção e grau de invasão dos tecidos adjacentes.

Somente com esse diagnóstico conclusivo, embasado em evidências técnicas inequívocas, pôde a apelante ter plena ciência da extensão de sua moléstia e da consequente incapacidade laboral decorrente, fatores essenciais para o aperfeiçoamento da pretensão indenizatória objeto da cobertura securitária contratada, tanto que apenas a partir daí foi indicado o início da quimioterapia e radioterapia (ID 276686395 - Pág. 16/17 – fls. 315/316 e ID 276686396 - Pág. 10 – fls. 341).

Dessa forma, não se pode negar que o termo inicial do lapso prescricional de 1 (um) ano, previsto no artigo 206, §1º, II, "b", do Código Civil, somente teve curso a partir de

27/04/2023, data em que restou consolidado o diagnóstico definitivo da doença grave da autora/apelante mediante resultado conclusivo de exame complementar de ressonância magnética.

Logo, tendo a autora formalizado o pedido administrativo de sinistro em 29/01/2024, ou seja, menos de 1 (um) ano após a ciência inequívoca de sua incapacidade e da caracterização da doença objeto da cobertura, bem como ajuizado a presente ação em 10/03/2024, constata-se que não havia transcorrido o lapso prescricional ânuo, razão pela qual a sentença recorrida incidiu em equívoco ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

Nesse contexto, manifesta-se como acertada a irresignação recursal da apelante, merecendo reforma a sentença hostilizada para afastar o reconhecimento da prescrição, com a consequente baixa dos autos à origem para renovada instrução e julgamento meritório da demanda.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença recorrida e afastar o reconhecimento da ocorrência de prescrição, determinando a remessa dos autos à origem para regular prosseguimento do feito e novo julgamento meritório da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025